Tribunal: STF
Processo: Rcl 81654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria da Glória Ferreira dos Santos, em face de decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (Processo 8006528-84.2022.8.05.0079), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 139-RG, RE 590260 , Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Recorrente ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer (Proc. '. 8006528-84.2022.8.05.0079) contra o Município de Eunápolis/Bahia em 15/12/2022, requerendo a complementação da aposentadoria paga pelo INSS em face das regras constitucionais e legais da aposentadoria com integralidade e paridade. 



    [...]



    Contudo, a decisão reclamada é contrária ao entendimento do STF exarado pelo Tribunal Pleno no RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139, “in verbis”: 



    [...]



    Apesar da Reclamante ser vinculada ao RGPS por ausência de criação do RPPS no Município de Eunápolis/Bahia, a mesma é servidora Estatutária, regida pela Lei Municipal Nº. 568/2005 e tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade, conforme fixado pelo STF no RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139. 



    [...]



    Veja-se que o RGPS não garante à Recorrente o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, devendo o Município de Eunápolis/Bahia, que optou por não criar RPPS, arcar com a complementação da aposentadoria, sob pena de se tornar letra morta o direito à aposentadoria com integralidade e paridade.” 



    Ao final, no mérito, requer “Seja conhecida e provida a presente Reclamação, presentes todos os requisitos de admissibilidade, reformando-se a r. decisão recorrida, RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA À APOSENTADORIA INTEGRALIDADE E PARIDADE (STF, RE 590260, TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº. 139)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    Na hipótese, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    O parâmetro de confronto invocados é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 139-RG, RE 590.260, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que restou fixada a seguinte tese:



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”



    Por outro lado, o acórdão reclamado, acolheu o embargos de declaraçãoo negativa de provimento à Apelação interposta, sob os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do leading case, RE 590.260 /SP - Tema 139/STF, o Pretório Excelso sedimentou o entendimento de que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005".



    A Emenda Constitucional n. 41/2003 alterou o caput. do art. 40, da CF, que em sua redação original previa a regra da paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos. No entanto, o citado art. 40, da CF, regula o Regime Próprio da Previdência dos Servidores, não se aplicando, portanto, aos servidores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, caso da embargante.



    Com efeito, o caso em análise não é passível de aplicação do precedente qualificado (RE 590.260 - Tema 139/STF), pois ao fixar a tese a Suprema Corte apenas ratificou a existência do direito à paridade àqueles servidores já vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e que eventualmente estivessem inseridos em regra de transição na qual tal direito subsistisse, mas em nenhum momento emprestou ao instituto o alcance pretendido pela embargante, de maneira a beneficiar até mesmo servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    No tocante ao pedido de fixação de indenização substitutiva, consignou o aresto censurado:



    “De igual forma, não faz jus a recorrente a indenização por dano material, em função da omissão legislativa do apelado, pois, muito embora configurada, de fato, constitui juízo de conveniência e oportunidade sobre o qual não deve imiscuir-se o Judiciário, e nem configura ato ilícito indenizável, merecendo destaque o seguinte excerto sentencial:



    "Aliás, o Supremo Tribunal Federal recentemente em sede de repercussão geral, julgando caso análogo, no RE 565.089, definiu a tese de que o não encaminhamento de Projeto de Lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos previsto no inciso X, do artigo 37,da Constituição Federal de 1988, não gera direito subjetivo a indenização". 



    [...]



    Diante do exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para acrescer mais estes elementos de fundamentação, sem alterar a conclusão do julgado.” (eDoc. 2, pg 740/743)



    Como se vê, o Juízo reclamado considerou que a reclamante não teria direito ao recebimento de aposentadoria com paridade e integralidade, por pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.



    O paradigma de controle, por sua vez, diz respeito a normas constitucionais relacionadas ao art. 40 da CF/1988, que regulamenta o regime próprio de previdência social. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos: RCL 80.388, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/06/2025; RCL 60.695, Rel. Min. ROERTO BARROSO, DJe de 09/08/2023, que recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Trata-se de reclamação constitucional movida por servidora pública municipal aposentada, postulando o reconhecimento judicial de seu direito à paridade e à integralidade, nos termos da EC nº 41/2003. Alega que faria jus ao benefício e que a decisão contrária à sua pretensão representaria descumprimento do paradigma do Tema 139 da repercussão geral. 2. Servidora que, por ausência de regime próprio em Eunápolis/BA, foi aposentada com base nas regras do regime geral de previdência social. 3. Precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da repercussão geral que julgou a questão à luz do art. 40 da CF/1988, que cuida do regime próprio de previdência social, e de servidores que se aposentaram em entes públicos que tinham regime próprio para a inatividade de seus servidores. Contexto fático e jurídico diversos do ora apresentado. Ausência de aderência estrita configurada. 4. Reclamação a que se nega seguimento.”



     



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente